Tribunal: TJPA
Processo: 0806824-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806824-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GREEN LOTEAMENTO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806824-38.2024.8.14.0000.

COMARCA: DOM ELISEU / PA.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO – OAB/PA 35860-A.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210-A.

AGRAVADO(A)(S):
GREEN LOTEAMENTO SPE LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEIREDO – OAB/PA 24767.

ADVOGADO(A)(S):
DIJANDRO GUERREIRO CASTRO DO NASCIMENTO – OAB/PA 27392.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode se eximir de responsabilidade contratual alegando ausência de validação de projeto pela Prefeitura, bem como se os mesmos argumentos já analisados em decisão anterior justificam a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante apenas reiterou os mesmos argumentos já apresentados e analisados no agravo de instrumento. Não há novos fatos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão.
4. A jurisprudência admite a rejeição de agravo interno quando a parte apenas repisa argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A reiteração de argumentos já analisados em agravo de instrumento não justifica a reforma da decisão monocrática."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º e 489, § 1º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806824-38.2024.8.14.0000

COMARCA: DOM ELISEU / PA.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO(A)(S):
SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO – OAB/PA 35860-A.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210-A.

AGRAVADO(A)(S):
GREEN LOTEAMENTO SPE LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEIREDO – OAB/PA 24767.

ADVOGADO(A)(S):
DIJANDRO GUERREIRO CASTRO DO NASCIMENTO – OAB/PA 27392.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão monocrática (ID 19462285) proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela mesma parte.

O agravo de instrumento tinha por objeto a impugnação de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Concessão de Medida Liminar ajuizada por Green Loteamento SPE Ltda. (processo de origem nº 0800523-45.2024.8.14.0107).

Irresignada com a decisão a Equatorial interpôs Agravo interno (id 19912529). Em suas razões, a Agravante reiterou que o descumprimento das obrigações contratuais decorreu de fatores externos, alegando que a execução das obras não foi concluída devido à ausência de validação do projeto pela Prefeitura de Dom Eliseu/PA, o que impossibilitaria o cumprimento integral do contrato. Argumenta, ainda, que a responsabilidade pela obtenção das licenças é da municipalidade, não devendo a concessionária ser penalizada por essa questão. Pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Por sua vez, a Green Loteamento SPE Ltda., em suas contrarrazões (ID 20395342), defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o contrato foi livremente pactuado e que a Agravante estava ciente das obrigações e requisitos necessários para o cumprimento das obras.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode se eximir de responsabilidade contratual alegando ausência de validação de projeto pela Prefeitura, bem como se os mesmos argumentos já analisados em decisão anterior justificam a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante apenas reiterou os mesmos argumentos já apresentados e analisados no agravo de instrumento. Não há novos fatos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão.
4. A jurisprudência admite a rejeição de agravo interno quando a parte apenas repisa argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A reiteração de argumentos já analisados em agravo de instrumento não justifica a reforma da decisão monocrática."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º e 489, § 1º, IV .

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

De início, verifico que a recorrente sustenta nas razões do interno os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento, eis que alega, novamente,
que a execução das obras não foi concluída devido à ausência de validação do projeto pela Prefeitura de Dom Eliseu/PA, o que impossibilitaria o cumprimento integral do contrato.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Primeiramente, verifico que o Requerido é proprietário de um imóvel urbano chamado “Loteamento Paricá”, empreendimento com aproximadamente 1400 unidades residenciais sob a matrícula n. 8.204, folhas 238 do Livro 2-AG (ID 110768371).

Dirigiu-se o Agravado à Agravante para realizar a implementação da estrutura de rede para energização do loteamento, celebrando para tal o contrato n. 1073517358 (ID 110768369), a respeito do “1 - recondutoramento de aproximadamente 3,5 km de rede trifásica 13,8kV em cabos do tipo 336-CA desde a subestação Dom Eliseu até o poste de derivação do cliente; 2 – instalação de um banco de capacitores de 600 kVAr nas coordenadas X: 882550; Y: 9522906”.

Visualiza-se que o serviço contratado previamente não foi efetuado ainda e que o Agravado entrou em contato administrativamente com a Agravante para que ele fosse realizado (ID 110768381, 110768387).

Assim, entendo que aqui não se trata de relação de cunho consumerista, mas de cunho contratual. Desta forma, existem falhas na prestação do serviço por parte da Agravante, já que houve por sua parte o inadimplemento da obrigação constituída no contrato n. 1073517358 e, por conseguinte, uma violação contratual pela demora na prestação do serviço. Ademais, a Agravante já estava ciente de que deveria obter todas as documentações e licenças para a completa execução do serviço previamente contratado pelo Agravado, o que não o fez.

Observei, portanto, que o contrato foi livremente negociado e aceito pelas partes, fazendo lei entre elas, sendo que entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018).

Além disso, a boa-fé objetiva impõe às partes da relação jurídica o dever de comportarem-se conforme padrões éticos de confiança e lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato, repelindo condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que acabem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual, nos moldes do art. 422 do Código Civil. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO. MANEJO FLORESTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO E LEALDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO. FACULDADE DO CONTRATANTE. JULGAMENTO. CORRELAÇÃO COM O PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. 1. Ação ajuizada em 25/9/2017. Recurso especial interposto em 16/6/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 24/6/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o reconhecimento de violação da boa-fé objetiva durante a execução de contrato de compra e venda de imóvel rural com pacto adjeto de arrendamento e exploração florestal enseja, nas circunstâncias dos autos, a resolução parcial da avença. 3. A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato. 4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual. 5. O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. Doutrina. 6. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está a merecer reforma, pois, a par de reconhecer o descumprimento culposo da avença em prejuízo dos recorrentes (violação da boa-fé objetiva), decidiu de forma descorrelacionada com o pedido deduzido na inicial e impediu os recorrentes de exercerem a faculdade que lhes assegura expressamente a norma do art. 475 do CC (resolver o contrato). 7. Pedido de resolução parcial do contrato deferido, com condenação ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022, grifo nosso).

Importante ressaltar que, considerando o Princípio da Continuidade do Serviço Público e os problemas acima apresentados, entendo que há OBRIGAÇÃO da concessionária de energia elétrica em zelar pela manutenção de seus equipamentos e rede, conforme jurisprudência do C. STJ que aqui colaciono:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 712231 CE 2004/0180810-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 17/05/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/06/2007 p. 341).

ASSIM, nos termos da fundamentação exposta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA, no sentido de manter integralmente a decisão agravada que concedeu tutela provisória de urgência.

P.R.I. Oficie-se no que couber.”

Portanto, repiso, em sede de tutela antecipada, onde leva-se em consideração a
probabilidade
do direito, neste caso da agravada, em ter seu contrato cumprido, restando evidente que a decisão do juízo de conhecimento deve ser mantida. Qualquer excludente de responsabilidade contratual da agravante precisa ser comprovado em fase instrutória, não sendo o Agravo de Instrumento meio adequado para tal discussão.

Dito isto, observo que a agravante não apresentou elementos suficientes para a reforma da decisão combatida.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/02/2025